Tribunal: TJSP
Processo: 2137462-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137462-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MIGUEL
MARQUETTI INDÚSTRIAS GRÁFICAS LTDA, é agravada ROSANGELA VIEIRA
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2137462-67.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto 30.158
2
VOTO No: 30.158
Agravo de Instrumento No: 2137462-67.2020.8.26.0000
COMARCA: Jundiaí
Agravante: Miguel Marquetti Indústrias Gráficas LTDA
Agravado: Rosangela Vieira de Souza
Ação de reintegração de posse. Decisão que negou a medida
liminar de reintegração de posse. Ausentes os requisitos
exigíveis à espécie. Exegese dos artigos 300 e 561, do Código
de Processo Civil. Necessidade de amplo contraditório e
dilação probatória. Manutenção da decisão agravada.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada às fls. 23/24, através da qual o juízo originário indeferiu a
medida de urgência pleiteada, pela qual o autor pretende a
reintegração na posse do imóvel que reclama ter sido esbulhada
pela parte adversa.
Recorre o autor.
Sustenta, em breve síntese, que é proprietário e
possuidor do imóvel descrito na inicial, no qual está instalada
empresa, também de sua propriedade, há mais de 50 anos; que a
empresa
está
fechada
durante
o
período da
pandemia;
em
15/04/2020, a Sra. Rosangela Vieira de Souza Camargo, sabendo
que não havia ninguém na empresa, decidiu esbulhar o imóvel,
furtando objetos e, deixando as torneiras da piscina ligadas,
causando assim graves prejuízos ao requerente; recusa-se a sair do
local; foi lavrado Boletim de Ocorrência. Em razão do esbulho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2137462-67.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto 30.158
3
praticado pela requerida, pretende seja deferida medida liminar de
reintegração de posse.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Negado o pedido de efeito ativo (fl. 42).
Sem intimação da parte adversa para resposta,
posto que ainda não citada.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
que indeferiu o pedido do autor relativo à liminar de reintegração
de posse do imóvel de sua propriedade, ao argumento que “Os
elementos carreados aos autos, especialmente a certidão de fls. 42, não
conferem plausibilidade as alegações da parte autora, elemento
indispensável ao deferimento da medida de urgência, que fica indeferida”.
O recurso não comporta acolhimento.
A d. magistrada de primeiro grau, entendendo
que os fatos apontados pelo autor na exordial, em que pese
relevantes, carecem de prova, determinou a realização de
“constatação prévia, pela qual o Sr. Oficial de Justiça deverá indicar se o
imóvel está ocupado, os dados de qualificação da ocupante, bem como a
razão declarada por ela para ocupar o imóvel” (fl. 21).
Realizada a diligência, sobreveio aos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2137462-67.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto 30.158
4
certidão copiada à fl. 22, nos seguintes termos:
“CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado no 309.2020/015283-7 dirigi-me à Rua Fernando
Arens, 1830 e aí sendo constatei que no local encontra-se a
empresa Finavel Veículos (razão social: Priscila C. Dos
Santos Veículos ME, CNPJ 22.840.067/0001-77) e que a
empresa Miguel Marchetti Ind. Gráficas Ltda ali não é
encontrada, informação esta colhida também em outras
diligencias de outros processos. Ainda fui informado que a
requerida poderia ser encontrada em sua residência, no imóvel
ao lado, no numero 1876. Entre os numeros 1876 e 1830, há o
numero 1856, aparentemente pertencente ao imóvel do 1830.
No 1876, fui atendido pela ré (RG: 33.080.416-9), que
afirmou que reside no andar superior e o andar térreo,
encontra-se alugado para outra familia, conforme confirmou o
Sr. Rafael, inquilino. Não havendo mais a constatar, devolvo
o r. Mandado em Cartório para os fins de direito. Nada
Mais.”
Apoiada em tais informações, a Mma. Juíza a quo
proferiu a decisão ora agravada, negando a medida liminar.
Pois bem.
De
fato,
não
se
verificam
presentes
os
pressupostos necessários a autorizar a concessão da antecipação dos
efeitos da tutela, como pretendida.
Por certo, o agravo de instrumento restringe-se à
verificação dos requisitos para a concessão da liminar, sem
apreciação das questões de mérito da demanda. Ainda, o
deferimento da medida antecipatória decorre da cognição sumária
dos autos e está sujeito ao prudente arbítrio e convencimento do
juízo originário, que apreciará a relevância do fundamento do
pedido e do risco da ineficácia da medida enquanto aguarda-se o
provimento final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2137462-67.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto 30.158
5
Ocorre que, até este momento processual, não
restaram demonstrados os requisitos necessários a autorizar a
concessão da liminar. O quadro fático apresentado, junto com a
documentação encartada, não autorizam o deferimento da medida.
Nesses
termos
leciona Marcus
Vinícius
Rios
Gonçalves (Novo Curso de Direito Processual Civil, São Paulo:
Saraiva, 2017, p. 215/216):
“Para sua obtenção, o autor deve demonstrar (CPC, art. 561):
'I - a sua posse; II a turbação ou o esbulho praticado pelo
réu; III
a data da turbação ou do esbulho; IV
a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração'.
Não há necessidade de prova cabal, porque a liminar é
deferida em cognição superficial, não exauriente, antes que o
réu tenha tido oportunidade de manifestar-se. Basta que haja
indícios de agressão, há menos de ano e dia, que tornem
plausíveis as alegações do autor.
(...)
Pode ocorrer que o juiz encontre na inicial elementos
suficientes para formar sua convicção a respeito da liminar.
Existem casos em que a posse fica suficientemente provada
por documentos. Então, o juiz deferirá a liminar de plano,
junto com o despacho que ordenar a citação, e antes que o réu
seja citado.”
Não é o que se dá no caso dos autos.
Em decorrência do que se extrai da norma legal
citada, é ônus do autor comprovar sua posse, a turbação praticada
pela parte adversa e a perda da posse. Os elementos que instruem a
causa, no entanto, não evidenciam o esbulho noticiado pelo autor.
Assim, o indeferimento da pretensão liminar não
se trata de mero formalismo do juízo de origem, mas sim de conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2137462-67.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto 30.158
6
cautelosa, diante das alegações unilaterais do agravante e da
constatação do Oficial de Justiça, que não indicou a ocupação do
imóvel pela requerida.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
manutenção de posse. Decisão que indeferiu a liminar requerida,
consubstanciada na determinação de expedição de mandado de manutenção
de posse em favor da autora, ora agravante, posto que não demonstrado
por ela o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo
Civil em vigor. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausentes os requisitos
legais a justificar expedição de mandado de manutenção da autora na
posse do bem imóvel objeto da lide. Causa que demanda dilação
probatória a fim de verificar o direito alegado pela gravante.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (sic) (Agravo de Instrumento
2229348-89.2016.8.26.0000;
Rel.
Des.
HELIO
FARIA, julg.
07/03/2017) (destaquei)
Já nos termos do artigo 300, do Código de
Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo”. Tais circunstâncias também não
se evidenciam in casu.
Desta forma, ausentes os requisitos dos artigos
561 e 300, do Estatuto Processual, não houve desacerto no
indeferimento da liminar requerida e a r. decisão cabe ser mantida.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2137462-67.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto 30.158
7
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator